Tribunal: TJSP
Processo: 1000150-79.2019.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
ICMS. Auto de infração. Anulação Aproveitamento indevido de créditos de ICMS. Notas fiscais consideradas inidôneas em razão do ulterior cancelamento da inscrição estadual do fornecedor por não exercer atividade no endereço declarado no cadastro. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 509. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal

Ementa:
ICMS. Auto de infração. Anulação Aproveitamento indevido de créditos de ICMS. Notas fiscais consideradas inidôneas em razão do ulterior cancelamento da inscrição estadual do fornecedor por não exercer atividade no endereço declarado no cadastro. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 509. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, sendo real a operação mercantil correspondente. As notas fiscais eletrônicas, os documentos auxiliares, os boletos bancários comprobatórios do pagamento, bem como os registros fiscais de entrada de mercadorias, atestam a realidade das operações. Não infirmada a boa-fé da apelada. Demanda procedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para quinze por cento do valor da causa, de R$ 136.232,09.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000150-79.2019.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado MINALICE MINERACAO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-79.2019.8.26.0589
2
VOTO No 34801
APELAÇÃO N° 1000150-79.2019.8.26.0589 (autos digitais)
COMARCA: SÃO SIMÃO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MINALICE MINERAÇÃO LTDA.
ICMS. Auto de infração. Anulação Aproveitamento
indevido de créditos de ICMS. Notas fiscais consideradas
inidôneas em razão do ulterior cancelamento da inscrição
estadual do fornecedor por não exercer atividade no
endereço declarado no cadastro. Superior Tribunal de
Justiça, Súmula 509. É lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, sendo real a operação
mercantil correspondente. As notas fiscais eletrônicas, os
documentos
auxiliares,
os
boletos
bancários
comprobatórios do pagamento, bem como os registros
fiscais de entrada de mercadorias, atestam a realidade das
operações. Não infirmada a boa-fé da apelada. Demanda
procedente. Recurso não provido, com majoração dos
honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em
grau de recurso, para quinze por cento do valor da causa,
de R$ 136.232,09.

Sentença proferida em 30 de maio de 2019, pelo eminente
juiz, Doutor Antonio Jose Papa Júnior, anulou infração e imposição de multa e o crédito
tributário dele decorrente, mantendo a medida de urgência que suspendeu a
exigibilidade, fls. 324, considerando válido o aproveitamento de créditos de ICMS
glosado pelo fisco porque comprovada a realidade das correspondentes operações
mercantis, tendo fixado honorários advocatícios em dez por cento do valor atualizado da
causa, fls. 385/392.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-79.2019.8.26.0589
3
Busca o Estado apelante a inversão do resultado, alegando
que a fornecedora teve a eficácia de sua inscrição estadual declarada nula e irregulares
as notas fiscais por ele emitidas, inidôneas para ensejar aproveitamento de crédito de
ICMS; que todos os documentos fiscais emitidos pela empresa fornecedora são nulos
de pleno direito, dado que a declaração de inidoneidade tem efeitos retroativos; que
apelada estabeleceu relação comercial com empresa-fantasma, sendo ineficaz a boa-
fé do agente para descaracterizar a infração tributária, fls. 397/406.
Recurso respondido, fls. 410/418.
Processo redistribuído, Presidência da Seção de Direito
Público, Expediente SJ no 03/2019, fls. 422; autos conclusos a este relator em 03 de
fevereiro de 2020, fls. 423.
É o relatório.
Não incide hipótese de reexame necessário, Código de
Processo Civil em vigor, artigo 496, § 3o, II, porque o crédito tributário anulado pela
sentença, de R$136.232,09, é inferior a quinhentos salários mínimos.
Auto de infração e Imposição de Multa lavrado em
14-11-2017, fls. 43, por indevido aproveitamento de créditos de ICMS em outubro de
2014, no valor de R$ 26.142,52, por entrada de mercadorias no estabelecimento da
apelada, em virtude da inidoneidade das notas fiscais, uma vez que a inscrição estadual
do fornecedor tinha sido cancelada por não comprovar atividade no local declarado no
cadastro.
O débito foi inscrito na dívida ativa, fls. 319.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-79.2019.8.26.0589
4
Assevera
também
a
emissão,
pela
apelada,
em
10-10-2014, de nota fiscal falsa de saída de mercadorias porque destinadas à mesma
empresa que teve a sua inscrição estadual cancelada.
A
apelada
apresentou
notas
fiscais
eletrônicas,
acompanhadas dos DANFE, emitidas pela fornecedora em 02-10-2014, 09-10-2014 e
21-10-2014; boletos bancários comprovando o pagamento à empresa fornecedora, fls.
105/125, além dos os registros fiscais dos documentos de entrada de mercadorias e
aquisição de serviços referentes ao mês de outubro de 2014, fls. 211/234.
Declarado que a empresa fornecedora não foi localizada
no endereço declarado no cadastro, foram consideradas inidôneas todas as notas
fiscais emitidas por ela emitidas a partir de 07-07-2014, fls. 161, processo administrativo
instaurado em 29-12-2015, fls. 164, declarada nula a sua inscrição estadual, em
29-03-2016, Diário Oficial de 07-04-2016, fls. 182/185.
A respeito do aproveitamento de créditos de ICMS na
hipótese de notas fiscais consideradas inidôneas, o Superior Tribunal de Justiça editou
a Súmula 509: É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda.
As notas fiscais eletrônicas, os documentos auxiliares, os
boletos bancários comprobatórios do pagamento, bem como os registros fiscais de
entrada de mercadorias atestam a realidade das correspondentes operações mercantis,
não infirmada pelo fato da fornecedora não ter sido encontrada no endereço declarado
no cadastro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-79.2019.8.26.0589
5
Destarte, a declaração de inidoneidade dos documentos
fiscais posterior às correspondentes operações mercantis e a boa-fé da compradora
não infirmada confere validade aos créditos de ICMS questionados, de modo que fica
mantida a anulação do auto de infração e respectivo crédito tributário, por estes e pelos
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, para quinze por cento do valor da causa, de R$ 136.232,09.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator